Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709134-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o intérprete da legislação federal, editou a Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, estabelecendo nova competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal e a jurisprudência daquela Corte Superior. Confira-se: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. No âmbito deste Tribunal, a orientação da Corte Superior é seguida no artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo Fredie Didier Jr., “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal”. [Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora Jus Podivm, p. 534] Portanto, não se trata de espécie recursal, pois, de acordo com o princípio da taxatividade, somente são recursos os definidos como tais pela legislação federal, não se prestando o instituto à discussão acerca da justiça da decisão proferida. Com efeito, a reclamação é uma via estreita de impugnação das decisões judiciais, cabível quando verificados os requisitos elencados no artigo 988 do CPC, rol este, conforme a doutrina, considerado taxativo: Os casos de reclamação não são exemplificativos; o rol do art. 988 do CPC é exaustivo. [ob. cit. p. 540] No caso, busca a reclamante a cassação dos julgados objeto da presente reclamação, pois proferidos em dissonância com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduz que o Tribunal firmou entendimento no sentido da prevalência da intimação prevista no artigo 5o da lei que regulamentou o Processo Judicial Eletrônico em detrimento da intimação geral, por publicação, haja vista se tratar de meio especial, de modo que os v. acórdãos reclamados mostram-se contrários ao julgado acerca do tema. Em que pese a insurgência da reclamante, é certo que a reclamação não se presta a satisfazer interesses contrariados ou impugnar a justiça ou injustiça das decisões. Ora, as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação estão previstas no artigo 988 do CPC, sendo cabível em 4 (quatro) situações: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Em sintonia com a legislação processual civil, e em decorrência da edição da Resolução STJ/GP n. 3, este Tribunal, mediante Emenda Regimental n. 1, de 2016, incluiu o seguinte dispositivo em seu Regimento Interno: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Para melhor compreensão, colaciono, uma vez mais, o artigo 1o da mencionada Resolução: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. (grifo nosso) Como se vê, as normas que disciplinam a reclamação estabelecem o seu cabimento a fim de solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e, no caso, a jurisprudência do colendo STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Pois bem. A reclamante embasa a presente reclamação na alegada ofensa a um julgado da Corte Cidadã, qual seja, EAREsp 1663952/RJ. No entanto, ao que se verifica, o julgado apenas retrata a orientação do colendo STJ acerca da duplicidade de intimações – publicação no DJe e eletrônica – e qual deva ser considerada. Ademais, não estampa entendimento trilhado pela sistemática dos recursos repetitivos, de modo a autorizar o cabimento da reclamação, via excepcional e insuscetível de ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, forçoso convir que não se divisa desrespeito à jurisprudência hábil a autorizar o manejo da presente reclamação, o que evidencia o seu descabimento, porquanto, tratando-se de medida excepcional, destina-se a hipóteses extremas, não se prestando a analisar se foi conferida melhor ou pior interpretação da lei. Esse é o entendimento consolidado na egrégia Câmara de Uniformização, consoante se vê das ementas abaixo colacionadas: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Acórdão 1271562, 07001867820208079000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do reexame das alegações vertidas pela Reclamante em sua petição inicial, e no presente Agravo Interno, não se constatam razões hábeis a retificar o entendimento firmado por esta Relatoria por ocasião do indeferimento da petição inicial. 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT, não admito a reclamação, ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Em consequência, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC e artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Condeno a reclamante no pagamento das custas processuais. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador